Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-50.2022.8.05.0063
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000513-50.2022.8.05.0063 – Comarca de Conceição do Coité/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Pollyanna Quintela Falconery

Recorrido: Jailson Fiais de Oliveira

Advogada: Dra. Rosiany Lima dos Santos (OAB/BA: 44.879)

Recorrido: Marcos Jesus Santana

Defensor Público: Dr. Rafael do Couto Soares

Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ACUSADOS SOLTOS HÁ MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. ESVAZIAMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA (id. 45631540, fl. 38), que, nos autos da Ação Penal nº 8001049-95.2021.8.05.0063, revogou a prisão preventiva outrora decretada e determinou a soltura de Jailson Fiais de Oliveira e Marcos de Jesus Santana.

II - Extrai-se dos autos que os recorridos foram presos em flagrante no dia 12/03/2021, convertido em preventiva em 13/03/2021, sendo denunciados em 19/03/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 08/04/2021. Os réus foram citados em 10/10/2021 e apresentaram defesa prévia. Realizada audiência de instrução e julgamento em 09/03/2022, foram ouvidas as testemunhas do rol da acusação e de defesa, sendo determinada a designação de nova data para a oitiva da vítima e interrogatório dos réus, oportunidade em que a Defesa requereu a concessão da liberdade provisória em favor dos acusados, sob alegativa de excesso de prazo, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (id. 45631539), pugnando pela redecretação da prisão preventiva dos acusados. Sustenta, nesse contexto, que subsistem as razões que determinaram a custódia cautelar dos Requeridos, uma vez que presentes o
fumus comissi delicti
e
o periculum libertati
s, salientando que a gravidade concreta da conduta em virtude do
modus operandi
justifica a imposição da medida extrema. Ressalta não ter se configurado,
in casu
, o excesso de prazo da prisão cautelar, além de destacar que a existência de predicativos favoráveis não são hábeis a desconfigurar a necessidade da custódia, quando presentes os seus requisitos.

IV -
Não merece acolhimento o pleito ministerial.
Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Ritos, devendo ser imposta como
ultima

ratio
, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

V - Da análise da decisão vergastada (id. 45631540, fl. 38), vê-se que os Réus foram beneficiados com a concessão da liberdade provisória por serem primários, sem antecedentes, a instrução próxima de se findar, além de estarem, à época do
decisio
, presos preventivamente há quase um ano.

VI - No caso em tela, a revogação da segregação se deu em 09/03/2022 – há mais de 01 (um) ano –, não havendo notícias, nos autos, de que, após a concessão da liberdade, os Requeridos tenham obstacularizado o devido andamento do feito; se envolvido na prática de outro crime e/ou causado abalo à ordem pública; tampouco evidências concretas de que tenham tentado fuga durante esse período, de maneira que, ao menos neste momento
,
a prisão não se afigura imprescindível. Isso porque, conquanto não se olvide que o delito atribuído aos Réus, tentativa de homicídio qualificado, possui potencial gravidade, em consulta à ação penal originária de nº 8001049-95.2021.8.05.0063, verifica-se que os acusados, já na condição de soltos, compareceram à audiência realizada no dia 07/06/2022 (ID. 204415727, da ação penal), quando foram interrogados, encerrando-se a instrução processual.

VII - Ademais, não consta informação de eventual ameaça por parte dos Requeridos em face das testemunhas inquiridas, já tendo sido apresentadas alegações finais na ação penal de origem, estando a primeira fase do processo criminal próxima de ser concluída, o que indica que a decisão objurgada não padece de teratologia ou manifesta ilegalidade.

VIII - Nesse contexto,
esvaziada a necessidade de prisão provisória no caso concreto, especificamente pela ausência de contemporaneidade dos fundamentos, não subsistem, nesta oportunidade, elementos para reforma da
decisão liberatória proferida há mais de um ano.

IX - Por fim, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de primeiro grau
, na hipótese de os Recorridos ameaçarem a ordem pública ou mesmo se furtarem à aplicação da lei penal,
decretar a prisão preventiva, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP,
ou aplicar as medidas cautelares diversas previstas no art.
319
do mesmo diploma legal.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.

XI -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000513-50.2022.8.05.0063, provenientes da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público da Bahia, e, como Recorridos, Jailson Fiais de Oliveira e Marcos Jesus Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.